Tribunal: TJSP
Processo: 1500841-40.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação do redutor em relação a um dos acusados (artigo 33, caput, cc. artigo 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação do redutor em relação a um dos acusados (artigo 33, caput, cc. artigo 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Validade. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apenamento. Dosimetria não merecedora de reparo. Reincidência que representa óbice efetivo à aplicação da causa de diminuição estabelecida na Lei de Drogas. Necessidade, porém, de correção do montante da multa imposta a um dos réus. Justiça gratuita. Deferimento. Apelo parcialmente provido.